Tribunal: TJMT
Processo: 0010512-08.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010512-08.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MARINHO LEDUINO (APELANTE), MARIA EUNICE PEREIRA LEDUINO - CPF: 430.790.161-49 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MARINHO LEDUINO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(STJ, REsp 1675874/MS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010512-08.2016.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO MARINHO LEDUINO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
o apelante
Leandro Marinho Leduino
à pena de
05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, bem como ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais) a títulos de danos morais
, pela prática do crime de
violência doméstica
, inscrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a extirpação da condenação pecuniária relativa ao dano moral, porquanto argumenta que não foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa (id. 59999494).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 59999495).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 63858983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MARINHO LEDUINO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela exclusão da indenização por dano moral arbitrada em desfavor do apelante, porquanto na sua intelecção a magistrada da instância singela teria decidido sem possibilitar à parte apelante o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento no sentido de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

[1]
.

Assim, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais, isso porque o não se mostra razoável exigir a instrução processual, a fim de aferir o dano psíquico, grau de humilhação ou demais variáveis, quando a própria conduta exercida pelo agressor já demonstra a desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima.

Desse modo, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano moral sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, eis que o dano resta implícito nas atitudes perpetradas pelo agressor.

Na presente hipótese, observa-se que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, tendo o Ministério Público consignado em sua peça acusatória o pedido de indenização a título de danos morais, bem como reiterado o pleito no momento das alegações finais, não há falar em violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

[1]
REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021